Tribunal: STF
Processo: ARE 1596120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando a reforma de sentença que reconheceu a paternidade e fixou a obrigação alimentar em 30% sobre os rendimentos líquidos do genitor, além de determinar a inclusão do requerido no registro de nascimento do alimentado. O apelante requer a majoração da verba alimentar para R$ 1.000,00 e a revogação da justiça gratuita concedida ao apelado, alegando revelia e inadequação do valor fixado.
II. CONTROVÉRSIA EM DISCUSSÃO
1. Preliminar. Sentença extra petita. Gratuidade da justiça concedida de ofício à parte revel. Reconhecimento, com revogação da gratuidade.
2. Mérito. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de majoração da verba alimentar fixada em 30% sobre os rendimentos líquidos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da verba alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme o artigo 1.694, § 1º do Código Civil.
4. A parte apelante não apresentou provas suficientes que demonstrassem a necessidade de majoração do valor da pensão alimentícia fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para revogar a justiça gratuita concedida ao Apelado e negar provimento a majoração do quantum alimentar.
Tese de julgamento: A fixação de alimentos deve considerar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. A concessão de assistência judiciária gratuita pelo juiz sem pedido expresso da parte interessada configura decisão extra petita, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 1.694, § 1º; Código de Processo Civil, artigo 322, caput, e 492; Lei nº 9.099/1995, artigo 1º; Resolução Conjunta nº 06/2024, item 2.10.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 12ª Câmara Cível, 0037363-94.2019.8.16.0014, Rel. Desembargadora Ivanise Maria Tratz Martins, j. 26.07.2021; TJPR, 12ª Câmara Cível, 0000529-81.2022.8.16.0113, Rel. Desembargador Rogério Etzel, j. 26.09.2022; TJPR, 11ª Câmara Cível, 0003758-54.2019.8.16.0113, Rel. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Luciane do Rocio Custódio Ludovico, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no REsp: 1815625 RJ 2019/0144858-2, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.06.2020; TJPR, 11ª Câmara Cível, 0028568-26.2024.8.16.0014, Rel. Desembargador Ruy Muggiati, j. 10.02.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 e 229,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente